Tribunal: STF
Processo: HC 231879
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 844.513/SP, submetido à relatoria do Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso temporariamente, convertida em preventiva, pela prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal) e de ocultação de cadáver (art. 211 do CP). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado da São Paulo, que denegou a ordem, conforme ementa:



    HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONTEMPORANEIDADE E DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA NÃO CARACTERIZADOS. REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Presença dos requisitos e pressupostos da prisão processual. Imputação de homicídio duplamente qualificado por motivo torpe e dissimulação e ocultação de cadáver. Crime doloso e hediondo, com pena máxima superior a quatro anos. Fundamentação idônea na origem.



    2. Gravidade concreta do delito imputado ao paciente que também justifica a decretação da prisão preventiva. Insuficiência, ao menos por ora, da imposição de medidas de contracautela diversas (artigo 319 do CPP). 



    3. Eventuais predicados pessoais não geram direito à liberdade, mormente quando presentes os pressupostos e fundamentos que legitimam a imposição da prisão cautelar.



    4. Não vislumbrada violação aos princípios da contemporaneidade e da presunção de inocência.



    5. Ordem Denegada. 



     



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, não conhecida pelo Ministro relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. GRAVIDADE DA CONDUTA. PERICULOSIDADE. PRESERVAÇÃO DA ATUAÇÃO DAS TESTEMUNHAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática deste Relator, a qual não conheceu da impetração, mantendo a prisão preventiva. 



    2. Diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça passou a acompanhar a orientação do Supremo Tribunal Federal, no sentido de ser inadmissível o emprego do writ como sucedâneo de recurso ou revisão criminal, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 



    3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    4. A prisão preventiva está devidamente justificada, em razão da gravidade da conduta imputada ao paciente, que está sendo acusado de ser o mandante de um crime que teve como resultado a morte de um policial civil, que em sua função, teria realizado várias operações contra pontos de tráfico pertencentes ao paciente. Precedentes.



    5. Outro ponto destacado para fundamentar a prisão preventiva, pelo juízo processante, foi o temor da testemunha protegida. A possível notícia de perturbação no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal.



    6. Demonstrada a necessidade custódia cautelar é inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, eis que a gravidade concreta da conduta delituosa indica que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. Precedentes.



    7. Agravo regimental conhecido e improvido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão (homicídio qualificado e ocultação de cadáver), do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. Conforme destacado, 



     o agravante está sendo acusado de ser o mandante de um crime que teve como resultado a morte de um policial civil, que em sua função, teria realizado várias operações contra pontos de tráfico pertencentes ao paciente. Em decorrência desse fato, o paciente teria conseguido convencer a vítima a aceitar dinheiro em troca de serviços prestados a ele. A vítima, em determinado momento, teria solicitado uma quantia em dinheiro ao paciente, com a intenção de distribuí-lo aos policiais, alegando que havia uma investigação em curso, sendo o paciente o alvo principal. Ocorre que ao descobrir que a investigação não existia, o paciente teria planejado a morte da vítima. 



    […]



    Ou seja, "se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    [...]



    Foi destacado, também, pelo juízo processante, que "Por outro lado, em liberdade, os acusados, considerados de alta periculosidade, poderão ver-se tentados a influenciar na vontade das testemunhas que prestarão depoimento nos autos, de molde a beneficiá-los e, com isso, prejudicar a escorreita colheita da prova no processo. Convém, pois, à instrução criminal, a segregação provisória dos réus durante a fase procedimental da perquirição da culpa "(e-STJ fl. 29). 



    A possível notícia de perturbação no curso da persecução penal tolhendo, de qualquer forma, a atuação da testemunha em sua ampla liberdade de prestar declarações acerca dos fatos em apuração, é motivo sobejo para a decretação da prisão preventiva para conveniência da instrução criminal. 



    Esses fatores, a toda evidência, constituem fundamentos idôneos para manutenção da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, como também para resguardar a instrução criminal (HC 159309, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 02/08/2018; HC 142.369, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 22/6/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 139.148 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 18/4/2017; HC 129.168, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 16/12/2015; HC 134.396, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 22/6/2017; HC 140.512, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 30/5/2017; HC 137.131 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 17/5/2017; HC 140.215 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 27/4/2017).



    Pelos mesmos motivos, não merece reparo o entendimento firmado pela Corte Superior quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso.



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente